Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3o DO CPC.
1. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso seja comprovada a impossibilidade de prover o próprio sustento.
2. A alegação de despesas com preparação para concurso não se mostra razoável para a mantença dos alimentos, uma vez que o estímulo à qualificação dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene. Precedentes do STJ.
3. Não se mostra viável a continuidade da obrigação alimentar por parte do genitor ao filho maior, que atualmente conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade e concluiu graduação em direito.
4. A parte beneficiada pela justiça gratuita ficará obrigada a pagar custas e honorários, em cinco anos, desde que não prejudique o seu sustento, conforme o art. 98, §3o do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.